Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU CONFESSO. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Roubo de veículo mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Réu confesso e reconhecido pela vítima. Autoria e materialidade comprovadas. Direito de recorrer em liberdade. Manutenção da custódia cautelar na sentença. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do réu, mantém-se a constrição cautelar do réu condenado, conforme fundamentos expostos pelo Juízo do Conhecimento.
2. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao apelante o direito de recorrer em liberdade, pois, os requisitos da fixação dos regimes iniciais dos cumprimentos das penas são diversos dos das prisões cautelares.
3. Negado provimento ao recurso.